Tribunal: TJMT
Processo: 1104716-81.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104716-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES - CPF: 057.367.441-80 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES

APELAD
OS
:
BANCO BMG S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO EM AÇÃO ANTERIOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REPETIDO COM NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da ocorrência de coisa julgada material em relação a pedidos anteriormente formulados e já apreciados em ação anterior, envolvendo contrato bancário declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive sob a tese do “desvio produtivo do consumidor”, formulados na presente ação, estariam abrangidos pela coisa julgada formada em processo anterior, cuja decisão transitada em julgado rejeitou expressamente a pretens
ão de indenização
por danos materiais
,

por ausência de provas e
não ocorrência de
danos
morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da existência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, configurando coisa julgada material,
conforme
arts
. 337, §§ 1º e 4º, e 485, V, do CPC.

4. A reapresentação da demanda com os mesmos fatos e pedidos, ainda que acompanhada de novos documentos ou sob nova fundamentação jurídica (teoria do desvio produtivo), não afasta a incidência da coisa julgada.

5. A tese do desvio produtivo do consumidor não constitui categoria autônoma de dano moral e, no caso, trata-se de mero fundamento adicional para pedido já julgado improcedente, não ensejando reabertura da discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A coisa julgada material impede nova análise de pedidos de indenização por danos materiais e morais quando fundados nos mesmos fatos e já apreciados em decisão anterior, ainda que sob nova fundamentação jurídica, como a teoria do desvio produtivo do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 337, §§ 1º e 4º, e 485, V;
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0053161-05.2020.8.19.0038, j. 04.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1004861-38.2022.8.26.0229, j. 30.07.2023; TJ-RS, Apelação 5030716-47.2021.8.21.0027, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES, contra sentença (ID. 328129867 – Autos de Origem nº 1104716-81.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada material, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada por LETÍCIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES em face de BANCO BMG S/A.

A autora alega ter sido vítima de fraude, quando a requerida teria forçado a existência de um contrato de empréstimo bancário (contrato nº 323210361), com 15 prestações no valor de R$ 660,04, totalizando R$ 9.900,60.

Sustenta que, apesar de ter informado à instituição financeira sobre o desconhecimento da obrigação, foi compelida a efetuar o pagamento integral do contrato para evitar que seu nome fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 19.801,28, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Oportunizada a autora a falar acerca da coisa julgada, em manifestação (Num. 212973535), a autora argumenta que não há litispendência ou coisa julgada, pois no processo anterior não teria apresentado documentação comprobatória dos descontos, além de alegar que nesta ação pleiteia indenização por dano moral decorrente do desvio produtivo, matéria não discutida no outro processo.

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido ressarcitório e indenizatório já foi apresentado perante o Poder Judiciário e expressamente analisado no acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme documento juntado aos autos.

No referido acórdão, o Desembargador Relator Sebastião de Arruda Almeida analisou o recurso de apelação interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1018292-41.2022.8.11.0041, dando parcial provimento ao recurso apenas para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 323210361, rejeitando expressamente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação idônea dos prejuízos alegados e também de dano moral.

Conforme se extrai do acórdão: "No que concerne a tese recursal atinente ao pleito de indenização por danos materiais, entendo que a tese não comporta acolhimento. Com efeito, compulsando-se os autos, constata-se que a parte apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da efetiva ocorrência do alegado prejuízo patrimonial, limitando-se a afirmar a existência de descontos indevidos oriundos de crédito bancário não contratado, sem, contudo, trazer aos autos documentação hábil a demonstrar a extensão e a efetividade do dano patrimonial alegado."

Em relação ao dano moral colhe-se trecho do acórdão: "Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento."

A alegação da autora de que não teve acesso aos extratos senão somente após o réu apresentá-los nos autos não é suficiente para afastar a coisa julgada, pois o mérito da questão já foi analisado pelo Tribunal de Justiça.
Não é crível conceber a complementação da documentação em novo processo quando já houve análise meritória dos pedidos de dano material e moral no processo anterior.

Quanto ao argumento de que nesta ação pleiteia indenização por dano moral decorrente do desvio produtivo, matéria não discutida no outro processo, também não merece prosperar, pois se trata da mesma causa de pedir remota (contrato declarado nulo) e dos mesmos fatos, apenas com fundamentação jurídica diversa, o que não afasta a configuração da coisa julgada.

Diante disso, resta configurada a coisa julgada em relação aos pedidos formulados, nos termos dos artigos 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo o mérito já sido apreciado pelo Tribunal de Justiça.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C
”
.

Em razões recursais (ID. 328129869), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Inexistência de coisa julgada ou litispendência;

Possibilidade de apreciação do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, CPC);

Reconhecimento do direito à repetição do indébito com base em novos documentos;

Pleito de indenização por dano moral com fundamento no desvio produtivo do consumidor;

Pedido de concessão da justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES

APELADOS:
BANCO BMG S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, em razão da coisa julgada material, diante da existência de acórdão anterior proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação Declaratória nº 1018292-41.2022.8.11.0041.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, tendo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais sido expressamente analisados e rejeitados no processo anterior, restaria caracterizada a coisa julgada em relação aos mesmos pedidos, ainda que sob nova roupagem jurídica, motivo pelo qual determinou a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

I – DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

A parte recorrente sustenta que não houve identidade entre os pedidos formulados na presente ação e aqueles apreciados na demanda anterior, porquanto agora estariam instruídos com documentos hábeis a comprovar os descontos indevidos e, assim, permitir a análise do pedido de restituição por danos materiais.

Contudo, razão não lhe assiste.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que, no processo anterior, o pedido de repetição de indébito foi expressamente examinado e rejeitado, com fundamento na ausência de comprovação idônea dos prejuízos alegados. A reapresentação da demanda com os mesmos fatos e pedidos, ainda que acompanhada de documentos, não afasta a coisa julgada material, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, os extratos bancários e demais documentos ora apresentados não
representam
fatos novos, mas sim provas que a parte poderia e deveria ter produzido oportunamente na ação originária. Nesse contexto, opera-se a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria.

Assim, ao reapresentar o mesmo pedido indenizatório, com base em elementos que já poderiam ter sido trazidos aos autos, a parte atrai a incidência dos §§ 1º e 4º do art. 337 do CPC, que vedam o reexame de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que
com a apresentação de documentos não analisados no processo anterior
, julgado por ausência de provas.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. DECISUM QUE NÃO MERECE REPARO.
DEMANDANTE QUE HAVIA VEICULADO EM FACE DO RÉU O MESMO PLEITO EM AÇÃO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, NO BOJO DA QUAL FOI JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E, POR CONSEGUINTE, OPERA-SE A COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA
E .
CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00531610520208190038 202400116419, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

Deste modo,
entendo que não merece acolhimento a tese recursal
, devendo
ser mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada.

II – DA
ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

A parte recorrente alega
, também,
que a presente ação visa a reparação de dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, tese que não teria sido suscitada nem examinada na demanda anterior, razão pela qual não haveria identidade de causa de pedir.

Contudo, ainda que não se
tenha analisado no outro processo o dano moral sobre a perspectiva formal
d
esse fundamento jurídico específico
de “desvio produtivo”
,
entendo que
o reconhecimento autônomo do dano temporal (ou
“
desvio produtivo
do consumidor”
), nas hipóteses em que os fatos geradores são os mesmos daqueles que embasaram o pedido de dano moral anterior, configuraria bis in idem
, pois
,
naquela
decisão
,
houve o reconhecimento de que os fatos apresenta
dos
não ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano
, englobando, portanto, es
s
a tese.

Ademais,
além de se referirem aos mesmos fatos,
o
entendimento que tem prevalecido é que o
“
desvio produtivo
do consumidor”
não
constitui
uma categoria autônoma de dano moral, servindo
como
fundamento ou elemento qualificativo para
essa espécie de dano.

Sobre o tema, destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS INJUSTIFICÁVEIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –
DESVIO PRODUTIVO – MERO FUNDAMENTO PARA INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AUTÔNOMO POR DESVIO PRODUTIVO –
PEDIDO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 – A relação contratual que levou as rés a procederem com os débitos automáticos foi lastreada em contrato fraudulento, cenário recorrente envolvendo idosos, demais consumidores e as empresas em questão. 2 – A devolução em dobro não pressupõe a má-fé (CDC, art. 42, § único), mas apenas a ausência de justificativa idônea, interpretação que prevaleceu no âmbito do C. STJ. Se o contrato que justificou os descontos sequer foi demonstrado nos autos, é evidente que não se trata de engano justificável. Devolução em dobro mantida. 3 – Indenização por danos morais, na medida em que a autora foi vítima de golpe vil, por meio da qual eram carcomidas suas finanças, num cenário de
engodo
reiteradamente apreciado por esta Poder Judiciário, sem sinais de mudanças, apesar das condenações. Valor de cinco mil reais fixados à luz dos precedentes recentes desta
C .
Câmara, da vulnerabilidade da vítima, do descaso das rés, e de outras peculiaridades do caso. Majoração devida.
4 – O desvio produtivo não é uma nova espécie de dano, mas, sim, um fundamento diferente para justificar a ocorrência de dano moral. Logo, improcedente o pedido de indenização por dano de desvio produtivo, o que nada impacta a avaliação do dano moral, cuja indenização foi majorada neste voto.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004861-38.2022.8 .26.0229 Hortolândia, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/07/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2023)

– negrito nosso

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO
CONTRATUAL, O TRANSPORTE DE PESSOAS ESTÁ REGULADO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, A TEOR DO QUE DISPÕE OS ARTIGOS 734 E 927, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 14, § 1º, DO CDC. 2. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. A READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, POR QUALQUER MOTIVO, É UM RISCO DECORRENTE DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA DEMANDADA, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE FORTUITO INTERNO. LOGO, NÃO SE AMOLDA AO CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO, A ENSEJAR A EXCLUSÃO DA SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELOS AUTORES. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O DIREITO À HONRA ESTÁ CLARAMENTE DITADO PELO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PORTANTO, TUDO AQUILO QUE FERE A HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA PESSOA, FERE, TAMBÉM, A NORMA CONSTITUCIONAL E, ASSIM, RECONHECIDO O DANO MORAL, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 5. A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALÉM DISSO, DEVE OBSERVAR A DUPLA FINALIDADE DE REPARAÇÃO A VÍTIMA E PUNIÇÃO AO OFENSOR, COMO FORMA DE INIBIR A REPETIÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA.6.
DANO MORAL DECORRENTE DO DESVIO PRODUTIVO. O DANO DECORRENTE DA PERDA DO TEMPO PRODUTIVO DOS AUTORES, DIANTE DA LESÃO CAUSADA PELA RÉ-APELANTE, DEVE SER FIGURAR COMO RAZÃO COMPLEMENTAR À INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E NÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR.
7. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA DEVERÃO SER COMPUTADOS A CONTAR DA CITAÇÃO, DATA EM QUE A PARTE DEMANDADA FOI CONSTITUÍDA EM MORA, CONSOANTE DISPÕE O ART. 405, DO CC. OUTROSSIM, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVERÁ SER COMPUTADA A CONTAR DA DATA EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA, A TEOR DO QUE PRECEITUA A SÚMULA 362 DO STJ.8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.(
Apelação Cível, Nº 50307164720218210027, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Amadeo Henrique
Ramella

Buttelli
, Julgado em: 21-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50307164720218210027 SANTA MARIA, Relator: Amadeo Henrique
Ramella

Buttelli
, Data de Julgamento: 21/02/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

– negrito nosso

No caso concreto,
observo que
a pretensão de reparação pelo tempo dispendido pela parte autora para resolver suposto vício contratual decorre exatamente dos mesmos fatos e da mesma relação jurídica que embas
ou
o pedido de indenização por dano moral analisado e
julgado improcedente
na ação anterior

(N.U 1018292-41.2022.8.11.0041)
, a qual concluiu expressamente que os fatos narrados não extrapolaram os meros aborrecimentos do cotidiano e não repercutiram na esfera social da autora ao ponto de
caracterizar dano moral passível de
reparação.

Assim,
entendo que
admitir a reanálise da matéria sob
a
nova nomenclatura jurídica
de
“desvio produtivo” configura duplicidade e afronta à coisa julgada material já constituída
em relação
à pretensão de dano moral
julgad
a
no processo anterior.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive na sua vertente do desvio produtivo.

D
efiro o pedido
de gratuidade recursal, nos termos dos artigos
98 e 99 do Código de Processo Civil
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista
que não
houve fixação no
Juízo
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026